Tribunal: STF
Processo: AI 86379
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-08
Data de publicação: 1982-09-08

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental. De acordo com a Súmula 599 são incabíveis embargos de divergência de decisão de turma, em agravo regimental. Se incabíveis, mais ainda agravo regimental de negativa de embargos de divergência em agravo regimental. Improvimento.